Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SIMPLES NACIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. TEMA 517, STF. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença proferida em mandado de segurança, a qual denegou a ordem e reconheceu a regularidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS aos optantes pelo Simples Nacional. 1.1. No apelo, as impetrantes requerem a reforma da sentença e a concessão da segurança para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS em face da inconstitucionalidade do art. 13, § 1o, inciso XIII, alíneas “g” e “h”, e § 5o, c/c art. 23 da Lei Complementar no 123/2006 e da Lei Distrital no 5.558/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar (i) a regularidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS aos optantes pelo Simples Nacional, exigido no âmbito distrital pela Lei Distrital no 5.558/2015 com amparo na Lei Complementar no 123/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 155, II, da CF, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS constitui exação de competência dos Estados e do Distrito Federal tendo por fato gerador a circulação de mercadorias. 3.1. Particularmente em relação às empresas de pequeno porte nos termos do art. 146, III, d, da CF, cabe a lei complementar dispor sobre normas gerais de tributação, “inclusive regimes especiais ou simplificados”, “observado que poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado”. 3.2. A esse respeito, foi editada a Lei Complementar n. 123/2006 instituindo a sistemática de tributação simplificada, permitindo às empresas de pequeno porte o recolhimento de um único, assim como admitindo a cobrança do diferencial entre a alíquota interna e a interestadual, conforme se infere do art. 13 da Lei Complementar n. 123/2006. 3.3. Na sequência, em harmonia com a referida lei complementar, a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS-DIFAL às empresas optantes pelo Simples Nacional, passou a ser exigido no âmbito distrital pela Lei Distrital n. 5.558/2015, ao alterar a Lei n. 1.254/96. 3.4. Assim, ressalta a legalidade e constitucionalidade da obrigação tributária das microempresas e empresas de pequeno porte quanto ao recolhimento mediante tributação simplificada. 3.5. Por fim, no julgamento do Tema 517, restou fixada a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” (RE 970821, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, trânsito em julgado 10/06/2022). 3.6. Portanto, considerando que recolhimento do ICMS-DIFAL, exigido no âmbito distrital por meio da Lei Distrital n. 5.558/2015 aos optantes do Simples Nacional foi realizado com amparo em instrumento constitucional adequado (Lei Complementar no 123/2006), correta a sentença que denegou a segurança, sendo indevida a pretensão do impetrante para afastar a cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “A constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, restou confirmada no julgamento do Tema 517/STF, inexistindo ilegalidade na sua exigência pelo Distrito Federal na entrada de mercadoria em seu território, conforme regulamentado pela Lei Distrital no 5.558/2015”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 146, III, b), da CF; art. 13 da Lei Complementar n. 123/2006; art. 20-A, da Lei Distrital n. 5.558/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ: RE n. 970.821/RS, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, trânsito em julgado 10/06/2022; TJDFT: 0707728-98.2018.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/09/2024.